Tribunal: TJPA
Processo: 0804465-91.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804465-91.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE MADEIRA SOBRE O PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA),
QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES. IMINÊNCIA DE DEMOLIÇÃO DA PARTE IRREGULAR. MATÉRIA DE ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
PRECEDENTE.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ROSENILDO SOARES DA ROCHA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, uma vez que o Departamento de Análise de Projeto e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) teria constatado a existência de uma construção irregular de um barraco de madeira sobre o passeio público, situação que viola
ria o Código de Posturas do Município
e a Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88 e, diante da inércia quanto a regularização devida,
a Secretaria teria realizado a notificação quanto a demolição exclusiva da parte do imóvel que viola a legislação municipal.

2. O
cerne da presente demanda versa sobre matéria urbanística (irregularidade na edificação), de modo que, a intervenção do Ente Municipal, através do seu poder de polícia, é consequência lógica para a manutenção do direito

dos munícipes que transitam naquela área,
uma vez que a construção atinge área pública e de uso comum da coletividade, tanto que, o referido ato está devidamente previsto na
Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88.

3. A matéria da presente demanda (ordem urbanística) se encontra especificada no rol taxativo da 1ª e 2ª Varas Fazendárias, nos termos do artigo 3º da Resolução n.º 14/2017. Competência privativa do Juízo suscitado. Precedentes.

4.

Conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Julgamento por VÍDEO CONFERENCIA realizada em 08 de setembro de 2020, sob a presidência da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0804465-91.2019.8.14.0000
- PJE) suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Interdito Proibitório (processo n.º
0051585-80.2012.8.14.0301 - LIBRA
) ajuizada por ROSENILDO SOARES DA ROCHA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que declinou da competência para a 1ª ou 2ª Vara de Fazenda de Belém, sob o fundamento de que a matéria dos autos (Ordem Urbanística) seria de competência privativa das referidas Varas, nos termos do artigo 3º, da Resolução n.º 14/17.

Posteriormente, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou da competência para a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda de Belém, afirmando que a demanda não se enquadra nas suas competências privativas (artigo 3º, da Resolução n.º 14/17), vez que versaria sobre a Intervenção do Estado na Propriedade (
Num. 1802217 - Pág. 1).

Após, o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém suscitou o Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, sob o fundamento de que a matéria dos autos (Ordem Urbanística) seria de sua competência privativa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou que o Juízo suscitado não prestou informações.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, uma vez que a presente demanda configuraria Intervenção do Estado na Propriedade.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ROSENILDO SOARES DA ROCHA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta na referida Ação, que o Departamento de Análise de Projeto e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) teria constatado a existência de uma construção irregular de um barraco de madeira (imóvel do Sr. Rosenildo) sobre o passeio público, situação que viola
ria o Código de Posturas do Município
e a Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88
. O Autor
Informou que fora notificado pela SEURB para regularizar as pendências e apresentar a defesa no protocolo, adequando-se assim ao Código de Postura Vigente, até o dia 24.08.2012.
Relatou ter enviado, através da Defensoria Pública, um Ofício, datado de 22.08.2012, requisitando junto a SEURB o encaminhamento de cópia do processo interno, bem como, mapa e croquis referente a área do imóvel em questão, o que fora devidamente cumprido pela SEURB.

Afirmou que reside na referida residência desde 2004 e que, segundo os dados fornecidos pela SEURB, seria de fácil percepção que a construção teria observado o
Código de Posturas do Município. Suscitou a iminência de sofrer turbação e/ou esbulho por parte do Ente Municipal, uma vez que, em casos semelhantes, estaria ocorrendo ato demolitório, bem como, teria sido notificado em 29.06.2012, para efetuar a retirada do imóvel, que se encontra na via pública, sob pena de regularização cabível pela SEURB. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada, para que fosse emitido o preceito proibitório visando evitar turbação ou esbulho iminentes e, após, a procedência da Ação.

O Ente Municipal, em sede de contestação, afirmou que o Autor desrespeitou o alinhamento predial próprio do Município de Belém, tendo igualmente realizado benfeitorias sobre a calçada, bem público de uso comum, obstaculizando a utilização da calçada e, diante da inércia quanto a possibilidade de regularização das pendências existentes, fora realizada a notificação quanto a demolição exclusiva da parte do imóvel que violam a legislação municipal, uma vez que a violação ao Código de Postura e a Lei de Edificações outorgaria ao Município o poder-dever de demolir edificações irregulares. Ao final, requereu o indeferimento da tutela antecipada, bem como, a improcedência da Ação.

Depreende-se do exposto, que a
Ação de Interdito Proibitório fora ajuizada ante a iminência de demolição
da parte do imóvel que estaria violando o Código de Postura Municipal e a Lei de Edificações.

Como cediço,
o Direito Urbanístico no Brasil, a partir da edição do Estatuto da Cidade, regulado pela Lei Federal Nº 10.257/2001, vem ganhando lugar de destaque no mundo jurídico e político em face dos operadores do direito e das construções, dado o crescimento das cidades. A partir daí, os municípios atualizaram seus códigos de obras, códigos de posturas e editaram as leis urbanísticas que dispõem sobre a ocupação, utilização, ordenamento e gerenciamentos dos solos urbanos.

Neste sentido, Ronaldo Vieira Francisco e Fábio Ianni Goldfinger lecionam acerca do objetivo e objeto do Direito Urbanístico:

O objetivo do Direito urbanístico é ajustar e organizar o meio ambiente urbano, regulando a atividade urbanística, ordenando todo o território urbano onde as pessoas vivem.
São objeto do Direito Urbanístico as regras que disciplinam todo o planejamento urbano, organizam os espaços das cidades, planificam a ocupação do solo urbano e, por fim, a utilização dos instrumentos de intervenção urbanística.
(Sinopses para concursos- V44. Direito Urbanístico/ Ronaldo Vieira Francisco e Fábio Ianni Goldfinger. 5. Ed. ver. ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que o cerne da presente demanda versa sobre matéria urbanística (irregularidade na edificação), de modo que, a intervenção do Ente Municipal, através do seu poder de polícia, é consequência lógica para a manutenção do direito

dos munícipes que transitam naquela área,
uma vez que a construção atinge área pública e de uso comum da coletividade, tanto que, o referido ato está devidamente previsto na
Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88.

Art. 1º - Toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único - Esta lei complementa as exigências de caráter urbanísticos estabelecidas por legislação específica municipal, que regula o uso e ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana.

(...)

SEÇÃO IV

Da Demolição

Art. 77 - A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;

II- quando julgada como risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências que a Prefeitura Municipal determinar para a segurança.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º, da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -
À Ordem Urbanística
;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários. (grifo nosso).

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

Deste modo, em que pese o posicionamento do Juízo Suscitado, assiste razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara de Fazenda de Belém), vez que a matéria da presente demanda se encontra especificada no rol taxativo da 1ª e 2ª Varas Fazendárias, havendo diferenças significativas entre a modalidade de intervenção do Estado na propriedade (desapropriação, limitação administrativa, ocupação temporária, servidão, requisição, tombamento...) e a situação descrita nos autos.

Em caso análogo, envolvendo a mesma matéria (demolição por violação ao Código de Postura) e as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª Vara de Belém), este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO DE OBRA CLANDESTINA EM LOGRADOURO PÚBLICO SEM LICENÇA PRÉVIA PELA MUNICIPALIDADE. MATÉRIA AFETA À ORDEM URBANÍSTICA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação de interdito proibitório visando a conservação de posse de estabelecimento comercial construído irregularmente em logradouro público, sem licença prévia da unidade administrativa municipal competente, no qual a Prefeitura de Belém notificou a requerente, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, para regularização e demolição do imóvel irregularmente edificado, por descumprimento ao Código de Posturas do Município e a Lei de edificações. 2.
Trata-se de matéria afeta à ordem urbanística, tendo em vista obra clandestina construída em área pública, em desobediência aos direitos da coletividade, direitos da municipalidade e os regulamentos administrativos, estabelecidas na legislação que rege a matéria, ou seja, no chamado Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(...)
Depreende-se, assim, que o Município de Belém, no exercício de seu poder de potestade, ao notificar a requerente, o fez com o objetivo não apenas de demolir obra construída em contravenção da lei, mas de restabelecer a ordem jurídica urbanística municipal violada, tendo em vista que competia a autora da obra a observância desses regramentos e posturas municipais estabelecidas na legislação que rege a matéria, ou seja, no chamado Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações
.
Desse modo, verifico que se trata de matéria afeta à Ordem Urbanística, uma vez que o descumprimento dos regulamentos administrativos municipais, fere a legislação invocadas ao norte e, principalmente, porque fere os direitos comuns da coletividade e direitos da municipalidade, atraindo, assim a competência para os Juízos da 1ª e da 2ª vara, consoante o art. 3°, inciso III da resolução 14/2017-TJPA.

(TJPA, processo n.º
0804229-42.2019.8.14.0000 – PJE. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Seção de Direito Público, julgado no Plenário Virtual realizado de 18 a 25 de agosto de 2020). (grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e
declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2020